Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-81.2017.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004113-81.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR - CPF: 897.402.462-49 (EMBARGANTE), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), COLOMBO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.285.863/0001-76 (EMBARGANTE), LUCICLEIA APARECIDA PUPIN - CPF: 938.647.601-00 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), VALDECIR GEHM - CPF: 028.009.729-80 (EMBARGADO), ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR - CPF: 897.402.462-49 (EMBARGADO), COLOMBO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.285.863/0001-76 (EMBARGADO), MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), LUCICLEIA APARECIDA PUPIN - CPF: 938.647.601-00 (EMBARGANTE), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), VALDECIR GEHM - CPF: 028.009.729-80 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A QUITAÇÃO DA DÍVIDA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES – IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERIA SER REALIZADA POR MEIO DO RECURSO DE APELAÇÃO
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004113-81.2017.8.11.0040

EMBARGANTES:

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN E OUTRO

EMBARGADOS:

COLOMBO TRANSPORTES LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCICLEIA APARECIDA PUPIN
e
VALDECIR GEHM
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 173908672), que, a unanimidade, deu provimento ao recurso
aviado por
COLOMBO TRANSPORTES LTDA
e
ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR
para determinar que os juros de mora incidam a partir do inadimplemento da obrigação
.

Os embargantes apontam que “
conforme se denota do acórdão, este em momento algum faz menção à peça de resistência do ora Embargante de id 165923282, a qual trata, como mencionado, que o guerreado débito foi quitado pelo Embargante, quando a pedido do Embargado, pagou um débito a uma oficina mecânica, a saber, (Posto de Molas Maringá na cidade de Sorriso/MT) a qual o Embargado devia. Eis que, este conforme depoimento testemunhal, não tinha crédito à época para autorizar os serviços de manutenção
” (sic).

Defendem que “
a testemunha do Embargado o Sr. Danilo Ribeiro Colombo, no ponto principal da demanda diz que não sabe se o referido valor remanescente foi ou não quitado
” (sic).

Mencionam que “
a testemunha que foi indeferida, que inclusive à época trabalhava como motorista para o Embargado, em declaração, acostada aos embargos de declaração evento 62835180, informa que o valor foi integralmente pago, ficando um saldo a receber pelo Embargante
” (sic).

Sustentam que “
o acórdão não analisou as Contrarrazões, eis que, em momento nenhum menciona a peça de resistência de id 165923282
” (sic), e ainda, não acolheu o pedido onde demonstrou interesse na sustentação oral.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 176907661).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, conforme certificado em 28/07/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
MORA EX RE
–
RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora
ex re
, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação.”

Inicialmente, no tocante ao alegado cerceamento de defesa, relacionado ao não acolhimento de pedido de sustentação oral, não há o menor cabimento, tendo em vista que o pedido foi realizado fora do prazo constante do 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), que de forma expressa condiciona a transferência do processo para a sessão seguinte por videoconferência se vindicado em
até 48h antes do início da sessão de julgamento virtual
, o que não restou observado pela parte interessada, já que a manifestação feita se deu no dia
26/06/2023
às
22h24min
(Id 173286669), quando o correto deveria ser até às
7h59min do mesmo dia
.

Ultrapassada a questão, evidencia-se do presente recurso que as questões levantadas pelos embargantes deveriam ser suscitadas por meio de recurso de apelação.

Em que pese o magistrado
a quo
tenha sentenciado o feito para julgar procedentes os pedidos da inicial para condenar os demandados/embargantes ao pagamento da importância de R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), apenas os autores/embargados interpuseram recurso de apelação, onde se irresignaram apenas no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora.

Logo, as ponderações colocadas pelos embargantes a respeito da quitação do pagamento nas contrarrazões da apelação estavam totalmente dissociadas das razões recursais dos autores/embargados.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023